Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716843-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA, IOLANDA CRISPIM DE SOUZA APELADO: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA, DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA D E C I S Ã O Dorotéia Crispim de Souza interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, rejeitou as contas prestadas pela apelante e a condenou a repor ao espólio de Durcinea Crispim de Souza o valor de R$ 71.484,38 (setenta e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a contar do acertamento do litígio. Além disso, a sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais. Em suas razões, inicialmente, a recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, aduzindo se encontrar em situação de penúria financeira e que não pode arcar com os custos inerentes ao processo, sem prejuízo de sua subsistência. Suscita preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Segundo afirma, juntado o laudo pericial, a recorrente o impugnou, instruindo os autos com diversos documentos que, segundo alega, infirmam às conclusões lançadas pela Contadoria Judicial. Não obstante, ao invés de determinar nova manifestação do órgão auxiliar, foi proferida sentença, em evidente violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que o veículo Volkswagen, JHA 8946, não foi inventariado e, portanto, deveria ser objeto de sobrepartilha. Afirma desconhecer o veículo WV Gol Special 1.6, placa JGB 9673, de forma que seria inexigível a prestação de contas por parte da recorrente quanto ao referido bem. Alega ter contratado escritório de advocacia para a defesa de interesses do espólio, bem assim suportado diversas despesas inerentes aos bens partilhados, de forma que, se considerados os valores correspondentes, afigura-se na posição de credora de aproximados R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). Requer o provimento do apelo para cassar a sentença ou, casos seja superada a preliminar, julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Observa-se que a apelante, mediante declaração de hipossuficiência, requereu a concessão da gratuidade da justiça. No entanto, recolheu o preparo recursal (ID no 59492962), ato inequivocamente incompatível com o pedido. De fato, conforme reiterado entendimento desta egrégia Corte, “o recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium)” (Acórdão 1781434, 07072866320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça à apelante. Publique-se. Transcorrido o prazo preclusivo, voltem conclusos os autos. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator